Tribunal: CARF
Processo: 10880.973526/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973526/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.957 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RODOPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade na r. decisão recorrida que tão somente enfrenta os
documentos anexados na Manifestação de Inconformidade, entendendo ser
insuficientes para a concessão do crédito.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA
DIFERENÇA NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas,
ônus do sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I,
CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973526/2011-67
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-31.833,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém do
Pará/PA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
do Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
ARQUIVOS DIGITAIS. EXIGIBILIDADE.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos.
PER. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação e não há prazo
para análise do pedido de ressarcimento.
RESSARCIMENTO DO CRÉDITO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento e nas declarações de compensação, o sujeito passivo
figura como titular de pretensão e como tal possui o ônus de prova do seu direito.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Fica configurado o respeito à ampla defesa e ao contraditório quando o contribuinte é
regularmente cientificado do despacho decisório, sendo-lhe possibilitada a apresentação
de manifestação de inconformidade, no prazo legal, contra a motivada decisão de não
homologar a compensação por conta da omissão deste em atender a intimação para
apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia técnica não se justifica quando, além de estar carente das formalidades
exigidas pelo Decreto no. 70.235/72, não houve a impossibilidade de produzir a prova,
mas sim a omissão da interessada em fornecer a prova do seu direito creditório.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI (PER/DCOMP no
21017.26584.190109.1.1.01-6286), referente ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$
6.561.985,62, utilizado nas declarações compensação relacionadas no despacho
decisório.
Conforme informação fiscal, disponível no sítio da RFB na internet, não foi possível
qualquer tipo de análise acerca da existência ou não do crédito indicado, posto que a
contribuinte não teria atendido à intimação e reintimação para apresentação dos
documentos necessários.
Através do despacho decisório de fl. 61 a DERAT São Paulo indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações.
Cientificado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, onde alega,
em síntese:
Nulidade de todo o procedimento, sob a alegação de que toda documentação solicitada
foi devidamente entregue no prazo concedido, e pelo que constou do relato fiscal nada
foi analisado.
Diz que, independente da entrega ou analise dos documentos, quando do inicio da
fiscalização já havia ocorrido o decurso do prazo assinalado para o fisco aferir o crédito
de IPI do 3° trimestre de 2005, portanto desde 2010, o fisco perdeu o direito de exigir
qualquer documentação desse período ou constituir crédito tributário pertinente, uma
vez que o Contribuinte não é obrigado a manter em sua guarda documento de período
superior a cinco anos.
Em seguida discorre sobre compensação, e alega que, independente do prazo para
homologação do pedido de ressarcimento e/ou compensação, o fisco deve observar o
prazo decadencial para analise de documentos e para constituição do crédito tributário,
conforme preconiza a lei, considerando os períodos destacados no próprio
PER/DCOMP.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

Ressalta que seus créditos não são relativos ao 3o trimestre de 2005, mas trata-se de
crédito extemporâneo do período de setembro/2004, e desde 2009, já não podem mais
servir como objeto ou exigência de verificação pelo fisco ou qualquer outra autoridade,
por se tratar de período atingido pela decadência, mesmo se considerarmos o período
destacado pela Fiscalização (3o Trimestre de 2005), ainda, o prazo para verificação e
constituição de eventual crédito tributário já expirou em 2010.
Afirma que, apresentou todos os Livros Fiscais de Registro de Apuração de IPI do ano
calendário de 2004 a 2005 e demais documentos (06 livros REGISTRO IPI e 2 pastas
com diversos documentos) pertinentes ao objeto da fiscalização, onde consta a
escrituração e transporte do saldo credor do ano calendário de 2004, dos valores objetos
dos pedidos de ressarcimento alocados nos referidos pedidos.
Diz que, a Fiscalização preferiu desconsiderar os referidos documentos, não querendo
se dar ao trabalho de fazer a conferencia e diligencias no sentido de apurar efetivamente
o direito creditório, inclusive retificar o procedimento fiscal para solicitar a
documentação do período correto do crédito, qual seja 2004.
Alega que, o Despacho Decisório explicitado de forma genérica e imprecisa, sem
analise da documentação apresentada, vulneraram os princípios do contraditório e da
ampla defesa com resultado danoso ao interesse defensivo da Manifestante. Acrescenta,
impedir ou não efetuar a analise dos documentos apresentados pela Manifestante é
cercar-lhes o direito a ampla defesa, tenente ao livre exercício do contraditório, em
momento oportuno e eficaz.
Entende que, evidenciado os vícios e nulidades apontadas e cerceado o direito
constitucional o contraditório e a ampla defesa, pela clara falta de analise dos
documentos oportunamente apresentados, é de rigor a imediata anulação do despacho
decisório q foi consubstanciado em procedimento fiscal nulo, em razão do objeto a
fiscalizar, da falta de analise da documentação apresentada e do seu encerramento
prematuro.
Sob o tópico “Da necessidade de perícia técnica e diligência”, requer diligência e perícia
necessária para constituir o seu direito, mediante a análise das provas e documentos que
ainda estão na posse do ente administrativo; ou, ainda, que a Receita Federal proceda à
análise do crédito em questão e expeça despacho decisório fundamentado, sob pena de
nulidade absoluta.
Aborda, ainda, sobre a inversão do ônus da prova, aduzindo que não há qualquer
impeditivo legal que possa servir de fundamento para não homologar o pedido de
ressarcimento e as compensações havidas, não havendo que se falar na produção da
prova por parte da contribuinte; que não há lei que estabeleça a presunção, e que o fisco
possuía meios técnicos para aferir os montantes em seu banco de dados, nem que fosse
para demonstrar que os valores não seriam condizentes com o montante a ressarcir.
Requer, por fim, a anulação do despacho decisório e que seja decretada a nulidade de
todo o procedimento pelas razões acima expostas, em síntese: pelo encerramento
prematuro da fiscalização, falta de analise dos documentos apresentados e ante a
ausência de qualquer material probatório que possa fundamentar ou ao menos justificar
as informações lançadas pela Fiscalização, que culminaram na homologação da
PER/DCOMP n° 41439.95293.190109.1.1.01-7952.
Caso não seja decretada a nulidade, requer, ainda:
-a decadência do direito do fisco em proceder na apuração, levantamento, verificação e
lançamento do crédito em questão, considerando seu período base, inclusive a
documentação correspondente;
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

-que o Fisco apresente todos os documentos e análises necessárias para embasar o seu
posicionamento, sob pena de afronta ao seu direito;
-que sejam apreciados todos os pontos apresentados na manifestação de
inconformidade, em especial a alegação de prescrição e decadência no tocante à
obrigatoriedade de manutenção de documentos, análise e constituição do crédito
tributário, bem como a questão da falta de prova suficiente para fundamentar a decisão
impugnada, posto que não foram foi realizada nenhuma verificação nos documentos.
-a oportunidade de produzir todas as provas admitidas em direito, especificamente
perícia e diligências em todos os documentos apresentados e outros, para comprovação
do direito creditório e sustentação oral em plenário quando do julgamento da presente
manifestação ou eventual recurso, sob pena de nulidade.
Pede deferimento.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 03/11/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 141, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
01/12/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações
pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 11/03/2010, visando o aproveitamento
de créditos de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99) referente ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$
6.561.985,62.
Em 03/01/2012, sobreveio Despacho Decisório (fls. 30) não reconhecendo o
crédito pretendido, tendo em vista que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado, não homologando as compensações vinculadas.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pugnando,
preliminarmente, pela nulidade do despacho decisório e pelo reconhecimento da decadência, e,
no mérito, discorre sobre o instituto da compensação e aduz que o crédito não se referente ao 2o
trimestre de 2005, como disse a fiscalização, mas do período de 2004 por tratar-se de créditos
extemporâneos. Pede o reconhecimento do crédito com a consequente homologação da
compensação pleiteado. Não junta aos autos documentos comprobatórios. Junta aos autos cópia
do despacho decisório, termo de início de fiscalização (fl. 83 a 90), reintimação (fl. 91 a 93),
resposta aos termos de intimação (fl. 95 a 96); termo de e intimação fiscal (fl. 99 a 102); termo
de encerramento de ação fiscal (fls. 105 a 109).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

A DRJ afastou a preliminar de nulidade do despacho decisório por não se verificar
as hipótese do art. 59, do Decreto no 70.235/72, assim como a decadência por inexistência de
homologação tácita, e, no mérito, manteve o despacho decisório.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta, em síntese: (a) nulidade do
despacho decisório e da decisão da DRJ; (b) decadência, e (c) protesta pela necessidade de
conversão do feito em diligência .
(i) Preliminar: nulidade
Segundo a Recorrente, no curso da fiscalização que deu origem ao despacho
decisório, foi informado que o crédito pretendido não se referente ao 2o trimestre de 2005, mas
do período 2004 por tratar-se de créditos extemporâneos. Alega que promoveu a juntada de sus
livros de IPI e demais documentos aptos para a verificação de seus créditos, tanto referentes ao
ano de 2004, como de 2005. Argumenta que a fiscalização não efetuou a análise da
documentação juntada e decidiu encerrar a fiscalização e indeferir seu pleito. Assim, defende que
houve cerceamento de sua defesa, pugnando pela nulidade do despacho decisório e do Mandado
de Procedimento Fiscal. Aduz ainda que o acórdão da DRJ é nulo porque deveria ter baixado os
autos em diligência, em nome da verdade material.
Vejamos:
O indeferimento do direito creditório e a consequente não homologação das
compensações vinculadas decorreu, conforme termo de enceramento de ação fiscal de fls. 105 a 109,
da impossibilidade de se efetuar qualquer tipo de análise acerca da existência ou não do crédito
indicado, uma vez que a Contribuinte fora intimada do Termo de Início de Fiscalização datado de
02/09/2011 (fls. 83 a 90) e reintimada através de reintimação de 07/10/2011 (fls. 91 a 93), não
apresentou a documentação necessária para a análise das PERDCOMPs referentes aos trimestres de
2005.
De fato, no termo de início de fiscalização de fls. 83 a 90, foram solicitados livros
registro de entradas e saídas, livro registro de apuração de IPI, e arquivos conforme "layout" definido
pela Instrução Normativa SRF no 86/2001, combinada com o Ato Declaratório Executivo COFIS n°
15/2001, entre outros documentos. Os mesmos documentos foram solicitados na reintimação de fls.
90 a 93.
A Contribuinte pediu dilação de prazo para apresentação dos documentos solicitados
na reintimação, a qual restou deferida em 09/11/2011, conforme fls. 96, em que se deu mais 20 dias
para a juntada. Logo prazo fatal para tal se daria em 29/11/2011.
A Contribuinte alega que apresentou os livros de apuração do IPI dos anos de 2004 e
2005 e outros documentos, onde “consta a escrituração e transporte do saldo credor do ano-
calendário de 2004, dos valores objeto dos pedidos de ressarcimento” (fl. 63). E junta cópia de
referida petição a qual foi protocolizada em 01/12/2011 (fls. 96) e conclui que a fiscalização teria
encerrado a fiscalização, em 01/12/2011, às 12h (fls. 105 a 109), sem ter analisado a documentação
apresentada, prejudicando a sua defesa.
Como se vê, a fiscalização findou-se após o prazo final para a apresentação da
documentação solicitada e, mesmo tendo sido protocolizada na mesma data do fim da ação
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

fiscal, não se pode exigir que a fiscalização a examine quando já encerrou o procedimento fiscal.
Ademais, a Contribuinte foi notificada por várias vezes e não atendeu ao solicitado.
Portanto, não vejo qualquer cerceamento de defesa no procedimento fiscal, sendo
legítimo o despacho decisório dele decorrente.
A DRJ, por sua vez, apreciou todos os argumentos levantados na manifestação de
inconformidade da contribuinte. Argumentou que a petição trazida pela recorrente como prova
da apresentação dos documentos, nada obstante dizer que traz a cópia dos livros de IPI, “não tem
uma única linha justificando a não apresentação dos livros registro de entradas e saídas e aos
arquivos conforme "layout" definido pela Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, embora
haja intimação e reintimação para apresentá-los”.
Alerta que por se tratar de pedido de ressarcimento, cabe à contribuinte demonstrar de
forma induvidosa, por intermédio da documentação hábil e idônea, a existência dos créditos exigidos,
conforme art. 333, II, do CPC. Conclui que a Recorrente não fez prova do direito alegado.
Quanto ao pedido de diligência, a DRJ consignou que prescinde de diligência nos
casos em que os elementos de prova podem/devem ser trazidos aos autos pela própria contribuinte,
já que cabe a ele tal tarefa.
Desta forma, fica claro que a DRJ enfrentou os argumentos e fundamentos
desenhados na impugnação do contribuinte, não havendo que se cogitar qualquer nulidade por
cerceamento de defesa.
(ii) Preliminar: Decadência
A contribuinte sustenta que o direito da Fazenda Pública questionar os valores
apurados a título de IPI do 1o trimestre de 2005, se encontra decaído, nos termos do art. 150, § 4o
do CTN.
Vê-se que no caso concreto analisado, discute-se a legitimidade do o
aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não em favor da Fazenda Pública.
Portanto, equivoca-se a Recorrente na interpretação do instituto da decadência, cujos artigos
aventados tratam da constituição do crédito tributário pelo lançamento a culminar com a
lavratura do Auto do Infração, situação diferente da dos autos.
Sobre o prazo decadencial para a homologação dos valores declarados, o prazo de
cinco anos, a que alude o art. 74, § 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, inicia-se da data da entrega da
declaração de compensação (DCOMP).
No caso em análise, como a PER/DCOMP mais antiga foi transmitida em
20/01/2009, o Fisco teria até a data de 20/01/2014 para promover a homologação expressa da
compensação, sob pena homologação tácita, com a consequente extinção de eventual crédito
tributário.
Assim, se a ciência do Despacho Decisório, não homologando a compensação, se
deu em 16/01/2012, não há que se cogitar a existência de homologação tácita.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

Ressalta-se, por oportuno, que nos casos de PER/DCOMP transmitidas visando a
restituição ou ressarcimento de tributos, não há que se falar em homologação tácita por falta de
previsão legal. Lembrando que restituição e compensação se viabilizam por regimes distintos.
Logo, o prazo estipulado no § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 para a homologação tácita da
declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
Portanto, rejeito a preliminar.
(c) pedido de diligência
Como se vê, é fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Em regra, as provas que se pretende dispor devem ser apresentadas na
impugnação/manifestação de inconformidade do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em
outro momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72). Contudo,
como amplamente permitido por este Conselho, tal regra pode e deve ser flexibilizada em nome
do princípio da verdade material.
Na hipótese ora estudada, todavia, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico novo trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito glosado pelo despacho decisório e mantido pela decisão recorrida.
Por outro lado, o julgador de primeiro enfatizou que a Contribuinte, nada obstante
não ter dado condições ao auditor fiscal para analisar os documentos comprobatórios no curso da
fiscalização, também não juntou à sua manifestação de inconformidade documentos que
justificassem a existência do crédito pleiteado.
Em Recurso Voluntário a Recorrente também não junta nenhuma documentação
comprobatória de seu direito.
Ademais, como destacado pelo acórdão recorrido, o Contribuinte não pode
esperar que a autoridade fiscal, sponte sua, suplemente a sua vontade e diligencie aquilo que ele
próprio desidiosamente deixou de fazer. A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar a comprovação dos créditos alegados.

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.957 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973526/2011-67

Assim, não existindo nos autos nenhum outro documento capaz de evidenciar o
direito da Recorrente, não há como se reconhecer o crédito pretendido, nem acatar o pedido de
diligência pretendido.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 187
DF CARF MF
Original